Tribunal: TJSP
Processo: 1011110-44.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. SEGURO FIANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Locação residencial que permanece vigente com o divorciado que prossegue no imóvel. Sub-rogação legal que independe da concordância do locador. Incidência do art. 12 da Lei do Inquilinato. Inequívoca ciência dos locadores a propósito da sub-rogação legal do ex-cônjuge como único

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. SEGURO FIANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Locação residencial que permanece vigente com o divorciado que prossegue no imóvel. Sub-rogação legal que independe da concordância do locador. Incidência do art. 12 da Lei do Inquilinato. Inequívoca ciência dos locadores a propósito da sub-rogação legal do ex-cônjuge como único locatário, não há de se falar em subsistência de solidariedade passiva entre os ex-cônjuges como locatários. Direitos e ações que competiam aos locadores (segurados), após paga a indenização securitária, correspondente aos débitos em aberto da locação, em virtude do acionamento do seguro fiança, que não incluíam mais os autores desta ação (ex-cônjuge virago e seu genitor) como seus responsáveis. Incabível se falar em sub-rogação da seguradora contra a ex-cônjuge e seu pai, nos moldes do art. 786 do CC. Nulidade da cobrança e da inscrição dos nomes dos autores em órgão de proteção ao crédito pela seguradora, embora não tenha sido ela notificada de qualquer alteração na natureza do risco coberto pela imobiliária estipulante do contrato de seguro fiança, quem inclusive informou o inadimplemento em nome também dos autores. Ausência de ilicitude de sua parte. Indenização por dano moral devida aos autores apenas pela corré imobiliária. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.